Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-31.2018.8.11.0038
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001516-31.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDVAL GOMES DORNELA - CPF: 985.179.371-04 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), GEISIELI GONCALVES MERINO - CPF: 047.667.521-98 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE ALMIRO COELHO - CPF: 442.377.151-91 (APELADO), GLIMARIA VICENTE COELHO - CPF: 000.573.151-83 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROSITURA DA AÇÃO EM
NOME DE PESSOA FALECIDA
.

REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO COM A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS ANTES DE QUALQUER PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CORREÇÃO OPORTUNA.

CONTRATO DE PERMUTA SOBRE IMÓVEL GRAVADO E REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. VENDA SEM TITULARIDADE DOMINIAL. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MÁ-FÉ PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA READEQUADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que
reconheceu a
nulidade

do contrato de permuta
celebrado entre as partes, por se tratar de alienação realizada por quem não detinha titularidade dominial do imóvel objeto da avença, e determinou, ainda, a reintegração da posse em favor dos autores.

II. Questões em discussão

2. Há sete questões em discussão:

(i) nulidade processual decorrente do ajuizamento da ação em nome de pessoa falecida;

(
ii
) cerceamento de defesa diante da delimitação dos pontos controvertidos;

(
iii
) validade do contrato de permuta envolvendo imóvel gravado com hipoteca e registrado em nome de terceiro;

(
iv
) possibilidade de convalidação do negócio jurídico por atos posteriores do autor originário;

(v) caracterização de enriquecimento sem causa, ante a ausência de restituição proporcional;

(vi) responsabilidade da autora por eventual perda da posse do imóvel rural;

(
vii
) configuração de má-fé processual por omissão de informações relevantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade por ajuizamento em nome de pessoa falecida
está superada quando
os sucessores
se habilitaram
tempestivamente
nos autos
, antes de qualquer pronunciamento judicial (CPC,
arts
. 75, VII, e 110).

4.

Inexiste, no caso, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, tendo em vista que a instrução probatória foi regularmente conduzida, com a admissão e valoração de todas as provas requeridas, inclusive as testemunhais.

5.
O contrato de permuta envolveu imóvel hipotecado e registrado em nome de terceiro. A ausência de titularidade inviabiliza a avença, caracterizando negócio jurídi
co
nulo por objeto impossível
.

6.
A convalidação do contrato não se sustenta, pois o vício de origem
,
ausência de titularidade sobre o imóvel
,
torna o objeto juridicamente impossível e impede sua validade.

7. Inexistindo culpa ou uso exclusivo do bem pela autora, não se configura enriquecimento sem causa (CC, art. 182).

8. Indevida a indenização por danos morais, ausente violação a direito da personalidade. A controvérsia é patrimonial.

9.
Não
há elementos
que evidenciem conduta dolosa ou uso abusivo do processo, sendo insuficiente a mera divergência de versões para configurar má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Apelação não provida. De ofício, honorários majorados para 12%, com sucumbência atribuída ao réu e exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A habilitação dos sucessores antes de qualquer pronunciamento judicial afasta a nulidade por ajuizamento em nome de parte falecida.

2. A instrução regular com provas admitidas e valoradas impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

3. Negócio jurídico sobre bem gravado e sem titularidade é juridicamente inexistente.

4. Vício de origem insanável inviabiliza convalidação por atos posteriores.

5. Enriquecimento sem causa exige demonstração de proveito indevido e responsabilidade pela indisponibilidade do bem.

6. Ausente conduta dolosa, não se configura má-fé processual.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 182; CPC,
arts
. 75, VII; 80; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 110.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2516427/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.05.2024,
DJe
04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Trata-se de apelação cível interposta por SIDVAL GOMES DORNELA contra sentença da Vara Única de Araputanga/MT que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada por JOSÉ ALMIRO COELHO e GLIMÁRIA VICENTE COELHO (posteriormente representados pelos sucessores do primeiro, falecido), declarou a inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes, por se tratar de venda a non domino, determinando a reintegração da posse do imóvel urbano aos autores.

O juízo deixou de expedir mandado de reintegração do imóvel rural, por entender que os sucessores já se encontravam em sua posse, julgou improcedente o pedido de danos morais e fixou sucumbência recíproca, com honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensos pela gratuidade concedida a ambos.

O apelante sustenta inexistir vício contratual, afirmando que os autores tinham ciência da hipoteca incidente sobre o imóvel rural no momento da permuta, sendo inverídica a alegação de descoberta posterior do gravame. Aduz que a prova oral afasta a narrativa inicial e que não há fundamento para a declaração de inexistência do contrato.

Defende, ainda, conduta contraditória e convalidação tácita do pacto, pois o falecido autor teria alienado o imóvel rural a terceiros antes da ação, inviabilizando o retorno ao status quo ante. Assim, ao dispor do bem, teria aderido aos efeitos do contrato.

Alega litigância de má-fé dos autores, que teriam omitido tal alienação e afirmado falsamente a restituição do imóvel, em afronta ao princípio da boa-fé, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes competia (art. 373, I, do CPC).

Argui nulidade processual, pois a ação teria sido proposta em nome de pessoa já falecida
,
José Almiro Coelho teria morrido em 03/05/2018, enquanto a demanda foi ajuizada em 06/05/2018, o que comprometeria a validade da relação processual.

Aponta, também, cerceamento de defesa, sustentando que o juízo restringiu indevidamente a instrução à posse do imóvel urbano, impedindo a produção de prova testemunhal sobre o imóvel rural e sua posse.

Alega enriquecimento sem causa, pois os autores foram reintegrados na posse do imóvel urbano sem restituir o bem rural recebido na permuta ou valor equivalente, contrariando o princípio da restituição recíproca.

Subsidiariamente, requer que, mantida a sentença, a reintegração seja condicionada à prévia restituição do imóvel rural ou ao pagamento do respectivo valor de mercado, a ser apurado em liquidação, a fim de preservar o equilíbrio entre as partes.

Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato ou, alternativamente, a compensação econômica pela perda do imóvel rural.

Os apelados, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Das questões preliminares

1.1. Da nulidade por propositura de ação em nome de falecido

O apelante suscita a nulidade da relação processual, ao fundamento de que a petição inicial foi ajuizada em nome de pessoa já falecida,
José Almiro Coelho,
o que violaria o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

De fato, conforme se extrai do documento de id. 46793765 (pág. 33), o falecimento de
José Almiro Coelho
ocorreu em
03 de maio de 2018
, sendo a petição inicial protocolada em
06 de maio
, conforme autuação registrada na mesma peça (pág. 29).

Todavia, antes mesmo de qualquer pronunciamento judicial, foi protocolada petição em
11 de maio de 2018
(id. 46793765, págs. 31 e 34),
requer
endo
a retificação do polo ativo
, com a devida juntada da certidão de óbito e a
substituição do falecido
pelo Espólio de José Almiro Coelho
, representado por seus herdeiros.

Ainda que os autos tenham sido conclusos em
07 de maio de 2018
, o primeiro despacho judicial apenas foi proferido em
21 de agosto de 2018
, ou seja, mais de três meses após a regularização espontânea da parte ativa, o que afasta qualquer mácula à higidez da relação processual.

Nesse cenário,
ainda não havia relação processual validamente constituída
. A
ausência de qualquer pronunciamento judicial
,
somada à inexistência de citação ou estabilização da lide
, demonstra que o processo
se encontrava em fase embrionária, sendo a regularização promovida espontaneamente pela autora suficiente para impedir que a irregularidade inicial comprometesse a higidez do feito
.

Independentemente da gravidade que eventualmente se
pretenda atribuir ao vício formal apontado, o que se revela juridicamente relevante é que a irregularidade foi corrigida tempestivamente, antes mesmo da constituição válida da relação processual, afastando qualquer prejuízo e, por consequência, qualquer nulidade
.

1.2. Da alegação de cerceamento de defesa

Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse na qual se busca a declaração de inexistência de contrato de permuta celebrado com o requerido
Sidval
Gomes
Dornela
.

Alegam os autores que cederam ao réu um imóvel urbano em troca de um imóvel rural que, à época, encontrava-se hipotecado e registrado em nome de terceiro, revelando-se verdadeira venda a
non domino
.

O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a invalidade do negócio jurídico, determinando a reintegração da posse do imóvel urbano e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão de saneamento limitou o objeto da instrução à posse do imóvel urbano, impedindo a produção de prova quanto à validade do contrato e à restituição recíproca, notadamente sobre o imóvel rural.

No entanto, verifica-se que, logo após o saneador, o requerido apresentou petição (id. 158768631) requerendo a produção de prova testemunhal, reiterando sua tese de que os autores haviam transferido a posse do imóvel rural a terceiros, o que, segundo sua narrativa, inviabilizaria o retorno ao
status quo ante.

Arrolou três testemunhas, entre elas a Sra.
Lenir Leal dos Santos
, cuja oitiva teria por finalidade demonstrar a alienação da posse do imóvel pelo falecido
José Almiro Coelho
, e requereu, ainda, que o rol fosse mantido sob sigilo, em razão de alegada ameaça a uma das testemunhas.

As testemunhas foram regularmente ouvidas em audiência, e seus depoimentos expressamente valorados na sentença. Ainda que a decisão de saneamento tenha formalmente delimitado o ponto controvertido à posse do imóvel urbano, a instrução não foi conduzida de modo a restringir a atuação do apelante, tampouco houve indeferimento das provas por ele requeridas.

A delimitação dos pontos controvertidos prevista no art. 357 do CPC tem caráter diretivo, sem vincular de forma absoluta a atividade cognitiva do juiz, que deve ao final apreciar o conjunto probatório em sua integralidade. Foi o que se verificou nos autos, nos quais não houve prejuízo concreto ao direito de defesa. O apelante pôde exercer o contraditório e produzir as provas que reputava necessárias.

Diante disso,
afasto
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

2.Do mérito

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato de permuta celebrado entre as partes, cuja eficácia foi afastada pelo juízo de origem ao reconhecer tratar-se de negócio nulo, tendo em vista que o imóvel rural ofertado pelo requerido, ora apelante, encontrava-se hipotecado e registrado em nome de terceiro alheio à relação contratual.

Com base nesse vício, o magistrado declarou a inexistência do negócio jurídico e determinou a reintegração da posse do imóvel urbano aos autores.

O apelante, por sua vez, sustenta que a invalidação do contrato foi indevida, pois os autores tinham ciência da existência da hipoteca no momento da celebração do ajuste, o que afastaria a alegação de surpresa quanto à restrição.

Argumenta ainda que o falecido JOSÉ ALMIRO COELHO teria, posteriormente, alienado a posse do imóvel rural a terceiros, o que revelaria adesão tácita ao pacto firmado e impossibilitaria o retorno ao status quo ante. Por fim, alega enriquecimento sem causa dos apelados, ao argumento de que foram reintegrados na posse do imóvel urbano sem qualquer restituição equivalente do bem rural.

Ocorre que, conforme corretamente analisado na sentença, restou demonstrado que o imóvel rural objeto da permuta não integrava o patrimônio do apelante à época da contratação, encontrando-se registrado em nome de terceiro e gravado com hipoteca. Trata-se de evidente alienação realizada por quem não detinha legitimidade para dispor do bem, o que invalida o ajuste nos termos do art. 166, inciso I, do Código Civil.

Ainda que se admita que os autores soubessem da hipoteca, o fato de o imóvel não estar registrado em nome do alienante inviabiliza a transação, por se tratar de objeto juridicamente impossível.

Durante a instrução, as versões apresentadas mostraram-se contraditórias em pontos relevantes. A petição inicial atribui ao requerido o pedido para que os autores se retirassem do imóvel rural; já as testemunhas ouvidas apontam que o pedido teria partido do “dono original”. Nenhuma delas confirmou a suposta visita de funcionários do Banco do Brasil ao imóvel, elemento central da narrativa da inicial.

Quanto à testemunha LENIR LEAL DOS SANTOS, ouvida a requerimento do apelante, sua narrativa revelou-se imprecisa e fragilizada por inconsistências.

Ela afirmou residir no imóvel há aproximadamente oito anos, em razão de arrendamento verbal ajustado entre seu filho e o falecido JOSÉ ALMIRO COELHO, declarando que este se dizia proprietário.

No entanto, não soube indicar datas relevantes e tampouco apresentou qualquer documento comprobatório da alegada transação. Afirmou que todas as tratativas teriam sido feitas por seu filho, que não foi arrolado como testemunha.

Além disso, há importante divergência temporal: a petição inicial aponta que a aquisição do imóvel pelo autor ocorreu em 2016, o que não se coaduna com o tempo de ocupação afirmado pela testemunha. Soma-se a isso o fato de que, no boletim de ocorrência lavrado por ela em março de 2022, não há qualquer menção à suposta negociação com o Sr. JOSÉ ALMIRO COELHO, fato que, segundo seu depoimento judicial, teria sido decisivo. Essa omissão compromete a credibilidade de seu relato.

Assim, a prova testemunhal produzida não demonstrou, com segurança, a alegada alienação da posse do imóvel rural pelos autores a terceiros, tampouco foi capaz de afastar o vício de origem do ajuste celebrado.

O contrato firmado entre as partes não se limitou à cessão de direitos possessórios: continha previsão de lavratura de escritura, registro e entrega do bem “
livre de pessoas e coisas
”,
demonstrando
tratar-se de promessa de transferência da propriedade.

Como o bem estava registrado em nome de terceiro e onerado com hipoteca, o ajuste carecia de objeto válido e eficaz, o que o torna juridicamente inexistente.

Dessa forma, acertada a sentença ao declarar a nulidade do pacto e determinar o retorno das partes à situação anterior à sua celebração.

Ainda de acordo com o recorrente, a sentença teria ocasionado desequilíbrio ao restituir aos autores a posse do imóvel urbano, sem contrapartida equivalente pelo imóvel rural, que estaria atualmente na posse de terceiros. A partir disso, defende que os autores devem ser condenados a indenizar o apelante, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A restituição recíproca das prestações é, de fato, a consequência natural da nulidade do contrato, conforme disposto no art. 182 do Código Civil:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

No caso, o imóvel urbano foi devolvido aos autores por força da reintegração determinada. Quanto ao imóvel rural, o juízo de origem deixou de determinar a restituição ao réu, ante a informação de que o bem estaria na posse de terceiros.

Entretanto, não ficou demonstrado, de modo claro e consistente, que essa indisponibilidade decorreu de conduta dos autores. A alegação do apelante se baseia unicamente na oitiva da testemunha LENIR, cujo depoimento, como já exposto, apresenta fragilidades que impedem sua tomada como prova suficiente para atribuir responsabilidade aos recorridos.

A impossibilidade de retorno ao status anterior, diante das particularidades do caso, não autoriza a imposição de indenização aos autores, mormente porque a invalidade do contrato decorre de causa preexistente à sua celebração
,
a ausência de legitimidade do alienante para dispor do imóvel rural.

Também não prospera a tese de convalidação tácita, baseada na suposta alienação do imóvel rural por JOSÉ ALMIRO COELHO. Ainda que tivesse ocorrido, o que não foi comprovado, tal conduta não tem o condão de sanar vício estrutural do negócio, nem de atribuir-lhe eficácia retroativa.

Como já amplamente analisado, o contrato envolveu a alienação de bem registrado em nome de terceiro e, ainda, gravado com hipoteca em favor do
Banco do Brasil
, em típica venda
a non domino
, negócio jurídico afetado por vício estrutural insanável, que compromete a própria validade do pacto.

Da mesma forma, não há elementos que comprovem litigância de má-fé por parte dos autores. A conduta dolosa ou uso consciente do processo com intuito de fraude exige demonstração inequívoca, nos termos do art. 80 do CPC, o que não ocorreu. A alegação de má-fé foi sustentada apenas na narrativa da parte adversa e no depoimento de uma única testemunha.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Sidval
Gomes
Dornela
, mantendo a sentença que declarou a inexistência do contrato de permuta e determinou a reintegração da posse do imóvel urbano aos autores.

Todavia, d
e
ofício, corrijo a distribuição dos ônus sucumbenciais
, para afastar a
sucumbência recíproca e atribuí-la integralmente ao réu/apelante. A providência é cabível porque a parte autora obteve êxito quanto ao pedido principal, sendo vencida apenas em aspecto acessório (danos morais), o que configura sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Ademais, os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, sem configurar reformatio in pejus, conforme entendimento consolidado do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA .
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA .
SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE
CÔNJUGES .
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO .
1. Não se verifica a alegada violação aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.055 .080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022). 3. A verificação, no caso, da proporção em que cada parte ficou vencedora ou vencida, bem como a aferição de sucumbência mínima, também são providências que esbarram no óbice da referida Súmula 7/
STJ .
4. (...). 5. (...). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2516427 SP 2023/0400630-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024) (destaquei)

Majoro
, ainda, os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025